Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de ID: 16015193 determinou o prosseguimento do feito e reconsiderou a parte final da decisão ID: 12790377 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos beneficiários BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO e CARLOS ALBERTO MARTINS, anuentes ao acordo noticiado nos autos. Ressalte-se, por oportuno, que foi expedida a respectiva requisição de pagamento aos anuentes, conforme se extrai do ID: 12790383 (PCT 2016.00.2.000774-5 / PJE: 0001001-92.2016.8.07.0000). Por meio do Ofício n. 762/2020, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (ID: 16032732) solicitou informações sobre a decisão ID: 16015193, uma vez que o processo requisitório encontra-se suspenso, por determinação desta relatoria. Tendo em vista a determinação de prosseguimento do feito, mediante retificação do PCT 2016.00.2.000774-5 / PJE: 0001001-92.2016.8.07.0000, oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, remetendo cópia da decisão de id 16015193, assim como do presente despacho. Às partes, para se manifestarem quanto aos cálculos da Contadoria Judicial constantes do ID: 16089431. I. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador